Tribunal: STF
Processo: HC 197983
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Marcos Andre de Andrade, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 621.982/SC (págs. 112-117 do documento eletrônico 2).



    A impetrante alega, em síntese, que



    “[...] não há dúvida de que o benefício da remição deve ser aplicado no caso dos autos, tendo em vista que o paciente obteve aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) relativo ao ensino médio, havendo sido aprovado em 3 dos 5 campos de conhecimento avaliados no exame (fls. 5 e 11) e, como sabido, a aprovação no ENCCEJA configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ. Por essa razão, deveria ser reconhecida a remição de 60 dias de sua pena, nos termos da Recomendação n. 44/2013 do CNJ.



    Portanto, a controvérsia reside na interpretação dada pelo Juízo da execução e pelo Tribunal de origem quanto à fórmula de cálculo da remição, ou seja, qual seria a correta base de cálculo para o pleito requerido. As decisões das instâncias ordinárias consideraram que, sobre o total de 1.200 horas para o ensino médio, deve ser aplicado o redutor de 50%, resultando em 600 horas, as quais devem ser divididas pelas 12 horas diárias de estudo, ou seja, um total de 66 dias passíveis de serem remidos pela aprovação integral (cinco áreas de conhecimento) no ENCCEJA.



    Ocorre que, de acordo com o determinado pela Lei n. 9.394/1996, 12 horas de estudo servem à remição de 1 dia de pena, tem-se que as 1.200 horas de estudo referentes à conclusão do ensino médio devem remir 100 dias de pena” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “a) Liminarmente, seja concedida a ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, readequar quantidade de dias remidos, nos termos previstos na Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e na Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça;



    b) No mérito, confirmar o pedido liminar;



    c) sejam solicitadas as informações de estilo, caso V. Ex.ª, entenda necessário;



    d) requer, por derradeiro, a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, inclusive quando da colocação do presente writ em mesa de julgamento, vez que há interesse do impetrante em sustentar oralmente as razões que dão lastro à impetração; contados em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994” (págs. 14-15 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Acentue-se, de início, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    No julgamento do HC 190.806-AgR, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que, para o cálculo de dias remidos pelo estudo, a Recomendação 44, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), orienta-se pelos parâmetros previstos na Resolução 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), a qual, todavia, deve ser conjugada com a carga horária prevista na Lei 9.394/1996, por tratar-se de interpretação mais benéfica ao apenado.



    Nesse sentido, “conforme entendimento da Turma, como base para o cálculo da remição, deve incidir o percentual de 50% sobre 3.200 horas, que é a quantidade de horas previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação para a conclusão da parte final do Ensino Fundamental, ou 50% sobre 2.400 horas, no caso do Ensino Médio” (trecho do voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes no julgamento do HC 191.281-AgR-AgR/SC pela Segunda Turma desta Suprema Corte).



    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ E DA RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CNE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A carga horária utilizada como base de cálculo para a obtenção dos dias remidos é aquela referente a metade da duração dos cursos presenciais de Educação de Jovens e Adultos para o ensino médio, qual seja, 600 h, a qual foi adequadamente utilizada pelo Juízo da execução penal, nos moldes estabelecidos pela Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação.



    2. Agravo regimental não provido” (pág. 126 do documento eletrônico 2).



    Conforme se verifica, o decisum da Sexta Turma do STJ destoa da referida orientação jurisprudencial fixada pela Segunda Turma deste STF. Para o cálculo da remição, deve incidir o percentual de 50% sobre 2.400 horas, no caso do Ensino Médio.



    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF).



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator